Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA DESCONSTITUTIVA. ERRO DE PERCEPÇÃO DO JULGAR NÃO CARACTERIZADO.
1. Os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo constituem matéria de ordem pública, a ser examinada de ofício pelo magistrado.
2. A ação rescisória é a via processual destinada a controlar a legalidade e legitimidade da coisa julgada. É remédio extremo cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual. Logo, não pode a ação rescisória ser utilizada como sucedâneo recursal.
3. Não caracterizado, em primeiro exame, erro de percepção do julgador apto a amparar a ação rescisória, impõe-se o indeferimento da petição inicial.
4. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.